Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728062-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDOS: MADSEN CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP, SANDRO MADSEN, ROBSON PIERRE DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Considerando que a parte deixou de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão que fixou os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, operou-se a preclusão da pretensão relativa à modificação do valor dos honorários advocatícios. 2. Desse modo, mostra-se inviável a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra posterior decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, confirmando os termos da r. sentença, exarada nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 292 do Código de Processo Civil, sustentando que peticionou nos autos atualizando o valor da dívida antes da angularização processual, alterando o valor a ser perseguido na execução, o que, automaticamente, implica em alteração do valor da causa. Afirma que não há como se considerar a incidência dos ônus sucumbenciais sobre o valor da causa apontado na inicial, por isso requer sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 292 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025